Tribunal: TJES
Processo: 5005125-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005125-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ALDES MACHADO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS AOS SISTEMAS SNIPER E CNIB.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
S
ob pálio interpretativo do STJ,
entend
e-se
pela
desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha do
s
instrumento
s
informatizado
s
à sua disposição,
a exemplo do SNIPER e CNIB
.

I
I.
Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto
a possibilidade de
atuação positiva do Juízo
na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

I
I
I
.
E
sta a solução que melhor
se coaduna como consagrado
princípio da cooperação
previsto
no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo,
inclusive magistrado,
“devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

IV.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005125-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ALDES MACHADO E VIDEOCOM PRODUTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA

JUÍZA: DRA.
EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso interposto em razão de decisão
proferida em ação de execução de título extrajudicial na qual indeferiu-se o pleito atinente à pesquisas aos sistemas SNI
P
ER e CNIB.

Em suas razões de recurso
a parte agravante
aduz, em suma, que em relação ao SNIPER
“não há requisito para sua utilização, não sendo necessário que se esgotem outros meios de busca, tais como SISBAJUD e RENAJUD, para seu deferimento, de forma a prestigiar os princípios da economia e celeridade e conferir à execução maior efetividade”,
sobretudo
“a fim de dar rápida solução ao feito, evitando, ainda, fraudes ou ocultação de patrimônio que tornem ineficaz o objetivo da ação judicial, como ocorre no caso dos autos”.

P
rossegue o agravante com a argumentação de
“
que esgotadas as diligências a fim de localizar bens passíveis de constrição dos Agravados, observada, ainda, a inércia desta última em solver a obrigação destacada na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE n. 0004795-43.2012.8.08.0047, pertinente se revela o deferimento do pedido de decreto a indisponibilidade dos bens a ela pertencentes junto à CNIB, a qual alcança todo o seu patrimônio do até o limite da dívida”.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito

“
para deferir o pleito de pesquisa/localização de bens junto aos sistemas SNIPER e CNIB no feito de origem
”
.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.
Acerca do tema em debate
,
sob pálio interpretativo do STJ,
entendo pela
desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha do
s
instrumento
s
informatizado
s
à sua disposição.

Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto
a possibilidade de
atuação positiva do Juízo
na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.

D
estaco
que
a Corte Superior assentou,
inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
,
que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Nesta toada,
trago à baila precedentes tanto desta corte Estadual quanto da Corte Cidadã, vejamos:

“
(...
)
2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais. 3)
O novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper)
constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento.
4) A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos. 5) Recurso conhecido e provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento n.
5014000-18.2023.8.08.0000,
Relatora Desa.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Apr/2024
)

“
(...
)
2. Em igual sentido,
o
sistema “Sniper”
é ferramenta criada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça a fim de viabilizar a busca de dados e informações sobre o devedor, não importando em medida inconstitucional ou ilegal.
3. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a citação. Assim,
diferentemente do que consta na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento n.
5014259-13.2023.8.08.0000
,
Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024
)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB
. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.
2.
O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB
, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.

3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal." (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019). 4. Recurso especial a que se dá provimento. (
STJ,
REsp 1816302/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

A meu ve
r, é
esta a solução que melhor
se coaduna como consagrado
princípio da cooperação
previsto
no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo,
inclusive magistrado,

“devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
para
ratificar a decisão anterior de determinação para que o magistrado primevo proceda com a
pesquisa/localização de bens junto aos sistemas SNIPER e CNIB no feito de origem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ratificar a decisão anterior de determinação para que o magistrado primevo proceda com a
pesquisa/localização de bens junto aos sistemas SNIPER e CNIB no feito de origem
.